Tribunal: TJES
Processo: 5011362-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011362-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CLAUDIA SENA e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RIBOCICLIBE E LETROZOL. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 6/STF E DE OITIVA DO NATJUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente portadora de neoplasia de mama metastática, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento contínuo dos medicamentos Ribociclibe 200mg e Letrozol, diante da falha terapêutica dos tratamentos anteriores e da impossibilidade financeira da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou Federal; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva do Estado diante da alegada responsabilidade da União; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para fornecimento do medicamento, à luz do Tema 6 do STF; (iv) verificar se a ausência de oitiva prévia do NATJUS enseja nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da causa inferior a 210 salários-mínimos afasta a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1234 do STF, fixando-se a competência da Justiça Estadual.

4.
Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, não podendo normas administrativas ou fluxos internos (CACON/UNACON) obstar o acesso ao tratamento necessário.

5.
O medicamento Ribociclibe foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, razão pela qual não se aplicam os requisitos restritivos do Tema 6 do STF, destinados a fármacos não padronizados.

6.
A ausência de parecer do NATJUS não invalida a decisão, pois tal exigência não se impõe em casos de medicamentos já incorporados ao SUS, conforme orientação da Súmula Vinculante nº 61.

7.
A prova documental demonstra a imprescindibilidade do tratamento, a falha das terapias anteriores e o risco concreto de progressão da doença e óbito, evidenciando a necessidade imediata da medicação.

8.
A hipossuficiência econômica da autora resta comprovada, sendo o custo do tratamento incompatível com sua renda, o que legitima a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A competência para julgamento de demandas relativas a fornecimento de medicamento oncológico é da Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários-mínimos. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, sendo vedada a negativa baseada em fluxos administrativos internos. 3. O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS prescinde do cumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF e da prévia oitiva do NATJUS. 4. A comprovação da necessidade clínica e da incapacidade financeira do paciente impõe o dever estatal de fornecimento do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, §11; Portaria SCTIE/MS nº 73/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6; STF, Tema 793; STF, Tema 1234 (ED); STF, Súmula Vinculante nº 61; TJMG, AI nº 1.0000.24.537014-3/002; TJPR, AI nº 0105413-10.2025.8.16.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ANA CLAUDIA SENA
em face do Apelante e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o fornecimento dos medicamentos Ribociclibe 200mg e Letrozol (Femara) para tratamento de câncer de mama metastático.

Em suas razões, Id n.
18711329
, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
O fornecimento de fármacos oncológicos obedece à sistemática própria (CACON/UNACON), não cabendo a entrega direta pelo Estado;
(ii)
Não foram preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF para medicamentos não incorporados;
(iii)
A sentença é nula por falta de oitiva prévia do NATJUS e por basear-se apenas em laudos particulares.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de sua nulidade.

Contrarrazões apresentadas por
ANA CLAUDIA SENA
no Id n.
18711336
, pugnando pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o valor da causa atrai a competência estadual (Tema 1234 STF) e que a urgência e eficácia do tratamento estão comprovadas.

O Município de Vitória não apresentou contrarrazões, apesar de intimado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ANA CLAUDIA SENA
em face do Apelante e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou procedentes os pedidos autorais para ratificar a determinação de fornecimento contínuo dos medicamentos
Ribociclibe 200mg
e
Letrozol (Femara)
à parte requerente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Ana Claudia Sena em face dos entes públicos supracitados, pleiteando o fornecimento de medicação oncológica para tratamento de neoplasia de mama metastática para ossos.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é idosa e aposentada, tendo sido diagnosticada com a referida doença em outubro de 2021. Informa ter se submetido a mastectomia radical, ciclos de quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia via SUS, no Hospital Santa Rita de Cássia, sem resposta clínica satisfatória, evoluindo com dores intensas e recidiva óssea sintomática em 2024. Diante da falha terapêutica e do risco de progressão fatal, foi-lhe prescrito o esquema terapêutico com Ribociclibe e Letrozol, fármacos de alto custo que não possui condições financeiras de arcar.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando procedente o pedido, fundamentada no dever constitucional de garantia à saúde e na solidariedade entre os entes federativos. Em sede de embargos de declaração, a fundamentação foi integrada para analisar o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF, mantendo-se a procedência ante a robustez da prova documental.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo sustenta, em suas razões: (i) a incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva, por entender ser responsabilidade da União; (ii) que o fornecimento oncológico deve ocorrer via CACON/UNACON; (iii) a ausência de preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF; e (iv) a nulidade da sentença por falta de oitiva prévia do NATJUS.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando que o valor da causa atrai a competência estadual e que a interrupção do tratamento coloca sua vida em risco. O Município de Vitória não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

O Apelante defende, incialmente, que a demanda deveria tramitar na Justiça Federal por envolver fármaco oncológico não incorporado. Contudo, a tese não subsiste.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no
Tema 1234
, fixou que a competência será da Justiça Federal apenas quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos.

No caso em tela, o valor da causa foi fixado em R$ 195.559,32. Considerando o salário-mínimo de R$ 1.518,00 citado nos autos, o limite de 210 salários equivaleria a aproximadamente R$ 318.780,00. Como o montante da lide é inferior ao parâmetro vinculante, a competência é da Justiça Estadual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
RIBOCICLIBE 200MG
. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 .Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Ribociclibe 200mg
à paciente diagnosticada com câncer de mama metastático, sob o argumento de que não restaram comprovados os requisitos previstos nos Temas 6 e 1234 do STF, bem como de que a competência seria da Justiça Federal por suposta responsabilidade da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência a fim de determinar o fornecimento do medicamento pleiteado; (ii) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco e a competência jurisdicional recaem sobre o Estado de Minas Gerais ou sobre a União . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O art. 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo ainda necessária a reversibilidade da medida . 4.O medicamento Ribociclibe 200mg foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, para tratamento do câncer de mama, afastando, no caso concreto, a necessidade de aplicação dos requisitos específicos previstos nos Temas 6 e 1234 do STF para medicamentos não padronizados. 5.Relatórios médicos detalhados demonstram a imprescindibilidade do uso do Ribociclibe, a ausência de substituto terapêutico disponível na rede pública e o risco de agravamento do quadro clínico da paciente, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano . 6.Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 1234, tratando-se de medicamento oncológico cujo custo anual não supera 210 salários mínimos, a competência permanece na Justiça Estadual, cabendo ao Estado o fornecimento, com direito ao ressarcimento administrativo perante a União. 7.Presentes os requisitos do art . 300 do CPC e inexistindo razões para reforma da decisão, impõe-se a manutenção da tutela de urgência concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso desprovido . Tese de julgamento:
"1.O fornecimento do medicamento Ribociclibe 200mg, incorporado ao SUS, prescinde da demonstração dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF aplicáveis apenas a fármacos não padronizados.
2.A presença de relatório médico detalhado, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e o risco à saúde do paciente configuram a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão da tutela de urgência .
3.A competência para o fornecimento de medicamentos oncológicos incorporados ao SUS e de custo anual inferior a 210 salários mínimos é da Justiça Estadual, com obrigação direcionada ao Estado e possibilidade de ressarcimento pela União."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art . 300; Portaria SCTIE/MS nº 73/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral; STF, Embargos de Declaração no Tema 1234; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24 .537014-3/002, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 20 .05.2025. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16552625520258130000, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 02/12/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2025)

Nada obstante, o Tema 793 do STF ratifica a responsabilidade solidária entre os entes. Eventuais divisões administrativas de custo ou fluxos específicos (CACON/UNACON) não podem servir de barreira ao acesso à saúde, cabendo ao ente demandado cumprir a obrigação e buscar o ressarcimento posterior.

Em evolução, entendo que a fundamentação do juízo de origem quanto aos requisitos clínicos foi extremamente cautelosa e merece ampliação nesta instância.

A prova documental carreada aos autos é farta e inequívoca quanto à falha terapêutica e à necessidade premente da medicação.

O histórico clínico revela que a autora foi diagnosticada em 2021. Após cirurgia radical e tratamentos quimioterápicos, os exames de imagem de 2024 diagnosticaram metástase óssea massiva, atingindo a calota craniana, esterno, arcos costais, coluna vertebral, sacro, bacia e fêmur.

O laudo médico da oncologista Dra. Fernanda César de Oliveira (CRM-ES 10813) atestou que a paciente apresenta dor óssea metastática sem melhora com radioterapia antiálgica e necessita de início imediato e urgente da medicação Ribociclibe + Letrozol,
sob risco real de progressão rápida da doença e óbito.

Quanto ao argumento do Estado sobre a ausência de oitiva do NATJUS, verifico que
a medicação pleiteada (Ribociclibe) já foi incorporada ao SUS para o tratamento de câncer de mama metastático pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021
.

Portanto, nos termos da
Súmula Vinculante nº 61 do STF
, a dispensa de fármacos já incorporados não se submete ao rigor probatório do Tema 6/STF (voltado a itens não padronizados), sendo prescindível a consulta obrigatória ao NATJUS se a necessidade clínica está robustamente demonstrada.

Cito, por oportuno, julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO . RIBOCICLIBE OU ABEMACICLIBE. CÂNCER DE MAMA EM ESTÁGIO CLÍNICO IV. INCORPORAÇÃO NO SUS. PRÉVIA CONSULTA AO NATJUS . INEXIGIBILIDADE. DISPENSAÇÃO DO FÁRMACO DEVIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO DE VALORES . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Paraná contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ente público forneça o medicamento ribociclibe ou abemaciclibe para paciente diagnosticada com carcinoma ductal de mama em estágio clínico IV, hormônio receptor-positivo e HER2 não reagente, sob pena de multa diária . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade na decisão em razão da concessão do medicamento sem prévia consulta ao NatJus; (ii) é devido compelir o Estado ao fornecimento do fármaco; (iii) é cabível a substituição da multa fixada por sequestro de valores. III . Razões de decidir 3. Conforme Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, o medicamento ribociclibe foi incorporado no SUS para o quadro clínico da autora/agravada (câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-).
4. A ausência de parecer prévio do NatJus não compromete a regularidade da decisão agravada, por se tratar de requisito estabelecido no Tema 6/STF, aplicável apenas aos casos que envolvem medicamentos não incorporados no SUS . Inteligência da Súmula Vinculante nº 61.
5. Para o fornecimento judicial de medicamento incorporado, a análise deve ser pautada nos critérios clínicos e administrativos previstos nos protocolos do SUS, de modo a aferir a pertinência e a necessidade terapêutica, bem como na existência de óbice injustificado ao acesso do fármaco. Ambos os requisitos foram comprovados na hipótese.
IV. Dispositivo e tese 6. Recuso conhecido e parcialmente provido, somente para substituir a multa fixada pelo sequestro de valores. Tese de julgamento:
“1. O fornecimento judicial de medicamento incorporado no SUS não se submete aos requisitos fixados no Tema 6/STF, pois, nos termos da Súmula Vinculante nº 61 do STF, tais parâmetros são direcionados às hipóteses de fármacos que não integram a rede pública de saúde”
. Dispositivos relevantes citados: Portaria SCTIE/MS nº 73/2021; Fonajus, Enunciado nº 74. Jurisprudência relevante citada: STF, SV 61; STJ, Tema 84. TJPR - 5ª Câmara Cível - 0002839-06 .2025.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR RAMON DE MEDEIROS NOGUEIRA - J. 30.06.2025; TJPR - 5ª Câmara Cível - 0052499-66 .2025.8.16.0000 - Cascavel - Rel .: SUBSTITUTO ANDERSON RICARDO FOGACA - J. 21.10.2025; TJPR - 5ª Câmara Cível - 0025322-30 .2025.8.16.0000 - Pinhais - Rel .: SUBSTITUTO MARCELO WALLBACH SILVA - J. 13.10.2025; TJPR - 4ª Câmara Cível - 0002511-28 .2024.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel .: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 30.09.2025.

(TJ-PR 01054131020258160000 Goioerê, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 15/12/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2025)

Desta feita, a resistência do Estado é meramente burocrática e afronta o direito fundamental à vida. A autora provou, ainda, a incapacidade financeira, uma vez que o tratamento mensal de aproximadamente R$ 18.125,00 é incompatível com sua renda de um salário-mínimo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor fixado na origem, observando-se que o parâmetro de equidade foi mantido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar